Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EXPULSÃO DE CONDÔMINO. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. REITERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O arcabouço probatório que apenas revela a mera comunicação ao condômino acerca da decisão tomada pela coletividade condominial, sem comprovação de conduta reiteradamente antissocial, bem como o simples registro do suposto comportamento inadequado e da insatisfação dos condôminos, são insuficientes para que possa ser expulso membro da entidade condominial.
4. A expulsão do condômino é medida excecionalíssima que só poderá ser adotada ante a comprovação de que as outras medidas cabíveis não surtiram efeito.
5. Recurso não provido.